Tribunal: STF
Processo: RHC 214924
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), no AgRg no AgRg no Habeas Corpus 678.747/SC.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no piso, pela prática do crime do crime previsto no art. art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 



    Segundo a denúncia, 



    Rodrigo Alves de Almeida, adquiriu, tinha em depósito, transportava, trazia consigo e guardava, desde a cidade de Santa Tereza do Oeste/PR rumo ao município de Passo Fundo/RS (distantes cerca de 510km), sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fim de comercialização e/ou fornecimento ilegal, 54 (cinquenta e quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 49,7kg (Auto de exibição e apreensão de p. 15 e Auto de constatação de p. 20, Evento 1, P_FLAGRANTE1), cujo valor estimado de venda é de aproximadamente R$ 497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete mil reais.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando "a impossibilidade de se reconhecer condenações cuja extinção da punibilidade tenha ocorrido há muito tempo para fins de maus antecedentes, bem como para reconhecer a ilegalidade no não reconhecimento, de ofício, da incidência da privilegiadora do tráfico de drogas.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), em decisão monocrática, concedeu parcialmente a ordem, para afastar os maus antecedentes da primeira fase da dosimetria e redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso.



    Não satisfeito, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Agravo Regimental. O Ministro Relator, então, reconsiderou a decisão agravada para denegar o Habeas Corpus, restabelecendo a pena aplicada pelas instâncias ordinárias.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental perante a Sexta Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes. 



    2. A tese do "direito ao esquecimento" não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação à data da condenação, qual seja, menos de 10 anos. 



    3. Tendo ocorrido a extinção da pena da condenação considerada como maus antecedentes em 2011, há menos de 10 anos da prática do novo delito, cometido em 2020, não se verifica lapso temporal suficiente para a aplicação do direito ao esquecimento. Precedentes. 



    4. Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de maus antecedentes, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer "a reforma do r. acórdão do e. STJ, para que seja concedida a ordem do habeas corpus, excluindo a negativação dos maus antecedentes da pena-base, bem como a ilegalidade do não reconhecimento, de ofício, da incidência da privilegiadora do tráfico de drogas.".



    É o relatório. Decido.



    Em relação à alegada impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado superior ao lapso de 5 anos, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo:



    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos.



    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal. 



    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisadas na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 



    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente.



    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:



    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.)



    Assim, por encontrar amparo em julgado desta CORTE, não há óbice a que a referida condenação seja computada como antecedente desfavorável ao recorrente. Nesse sentido, inclusive, já decidi: RE 1.239.312/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/10/2019; RHC 176.306/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/10/2019; RHC 171.495 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; ARE 1.206.100 ED/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019.



    A propósito, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (DJe de 23/11/2020). 



    Por fim, mantenho o entendimento da Corte Superior no sentido de que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de maus antecedentes, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Isso porque a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente